Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026037-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA
AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Visto etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de indeferimento do pedido do agravante consistente na suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado BANCO JOHN DEERE S.A. e revogação do mandado expedido, por estar em recuperação judicial.
O agravado peticiona pela reconsideração da decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo e determinação de imediata restituição dos bens apreendidos; comenta que a existência de recuperação judicial e os efeitos do stay period não incidem sobre o presente feito, pois o crédito é extraconcursal, foi excluído da recuperação; afirma que não se está discutindo o tipo de crédito na ação de busca e apreensão, pois tal entendimento já foi devidamente abordado nos autos de Recuperação Judicial e o Juízo de origem apenas deu prosseguimento ao que já foi resolvido.
Cita que existem outras máquinas além das apreendidas, não havendo, novamente, probabilidade do direito para conceder o efeito suspensivo; alega que os custos com remoção dos bens foram altos – sendo na importância de R$40.583,00 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e três reais) só para a remoção e efetuar a devolução de tais bens pode trazer irreversibilidade para o agravado, visto que o mérito ainda não foi decidido e há possibilidades de perecimento de tais bens; aduz que “A possibilidade de perecimento arguida ocorre em vista de já ter sido noticiado nos autos ocorrência de furto de máquinas que estavam em posse dos agravantes (Id 45333993)”.
Requer seja reconsiderada a decisão que concedeu efeito suspensivo para o agravo de instrumento interposto, eis que não há probabilidade do direito nem periculum in mora demonstrados pelo agravante, bem como há possibilidade de irreversibilidade de tal medida, ante a possibilidade de o “agravante verdadeiramente sumir com o maquinário”.
Pois bem. Consta na decisão agravada que “no id no 45114525 - fl. 25, o requerente juntou petição do Administrador Judicial, onde consta que o crédito perseguido nesta ação foi excluído da Recuperação Judicial, justamente com fundamento no artigo 49 acima exposto”.
É cediço que ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as atividades da recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão.
Todavia, diante da análise dos fatos apresentados com o pedido de reconsideração, a priori não se trata de análise do caráter extraconcursal ou concursal do crédito do agravado, pois na recuperação judicial o administrador acolheu a divergência apresentada pelo BANCO JOHN DEERE S.A. e excluiu do saldo devedor as cédulas n. 1012808/14 e 1024124/14, objeto do presente agravo, dos efeitos do procedimento recuperatório (alienação fiduciária de bens móveis). Assim decidiu o Administrador Judicial:
“(...) Os devedores listaram, em favor do BANCO JOHN DEERE S.A., crédito de R$478.493,90 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos), na classe GARANTIA REAL.
O mencionado credor apresentou divergência administrativa, pretendendo a exclusão do crédito listado, porquanto garantido por alienação fiduciária. Instruiu a peça com os instrumentos contratuais, notas fiscais, demonstrativos de atualização, além dos documentos de representação.
Facultado o contraditório administrativo aos devedores, estes quedaram-se silentes.
Pois bem, examinando a documentação apresentada, tem-se que as cédulas n. 1012808/14 e 1024124/14 se encontram garantidas por alienação fiduciária de bens móveis, razão pela qual não devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial, conforme delineia o artigo 49, § 3°, da Lei 11.101/2005, in litteris:
(...)
Ainda que prescindível o registro, para exclusão do crédito fiduciário dos efeitos da recuperação judicial do devedor (REsp 1.412.529⁄SP, DJe 2⁄3⁄2016 e REsp 1.592.647⁄SP, DJe 28⁄11⁄2017), o credor comprovou a efetivação deste.
Por todo o exposto, acolhemos a divergência apresentada pelo BANCO JOHN DEERE S.A., a fim de proceder a exclusão do saldo devedor das cédulas n. 1012808/14 e 1024124/14, dos efeitos do procedimento recuperatório, porquanto garantidas por alienação fiduciária de bens móveis.”
Neste momento, com razão o agravado já que o débito foi excluído dos autos da recuperação judicial e o MM. Juiz da causa (busca e apreensão) apenas deu prosseguimento ao que já foi resolvido no processo recuperacional. O perigo da demora e a possibilidade de irreversibilidade da medida, consistem nos custos para remoção dos maquinários, indicados pelo requerente no valor de R$40.583,00 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e três reais), o que justifica a análise do pedido durante o recesso forense.
O agravado traz ainda, informações acerca da possibilidade de perecimento dos bens, em razão de que já houve furto de máquinas que estavam em posse dos agravantes (Id 45333993). Além disso, após a manifestação do Administrador Judicial de exclusão dos créditos do agravado, na publicação do 2o Edital não constaram os créditos em questão, configurando, portanto, seu caráter extraconcursal.
Nos autos de origem, foi deferido o pedido do agravante de prorrogação do período de blindagem até a assembleia geral de credores, designada 28.01.2021, mas, como já registrado, neste momento processual, não atinge a ação de busca e apreensão que visa a satisfação de crédito que foi excluído da recuperação judicial.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, diante das informações apresentados pelo agravado, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, defiro o pedido de reconsideração para reconhecer em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, de modo que indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora